Tribunal: TJPA
Processo: 0801904-26.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801904-26.2021.8.14.0000
PACIENTE: DEIVISON FARIAS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.
A segregação não se justifica pois não estão configurados os motivos ensejadores da prisão preventiva. O paciente é primário, não ostenta antecedentes criminais, tem profissão definida, estudante universitário e com residência no distrito da culpa, não havendo nos autos notícia de que esteja envolvido na prática de delitos ou em atos que desabonem a sua conduta social, não demonstra ser perigoso para convívio à sociedade e não responde a outros processos criminais. É importante observar que, em obediência ao princípio constitucional da presunção de inocência, a prisão cautelar se apresenta como medida de exceção e deve vir respaldada em elementos que demonstrem a sua efetiva imprescindibilidade no contexto em que praticada a infração, especialmente com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que prevê a prisão como última medida para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, conforme determina o artigo 282, § 6º do CPP a prisão preventiva somente será determinada, quando não for possível a aplicação de outra medida cautelar. Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e
dar pro
vimento
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária por Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
DEIVISON FARIAS SILVA
,
contra ato do MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25/02/ 2021, pela suposta prática do crime de roubo, previsto no art. 157 do CP, tendo o Juízo plantonista homologado a prisão em flagrante delito do paciente e convertido em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, ante a existência de antecedentes criminais.

De acordo com a defesa durante a abordagem dos policiais militares o paciente não ofereceu resistência, nem tampouco foi encontrado com objetos do crime, em que pese a autoridade impetrada tenha consignado em sua decisão que ele foi encontrado com o aparelho celular da vítima.

Aduz a impetrante que perante a autoridade policial o paciente esclareceu que minutos antes de começar a usar o aplicativo de corridas 99, foi rendido por dois homens, que o obrigaram a participar do delito.

Aponta que o paciente nunca respondeu a nenhum processo e que a certidão positiva juntada ao inquérito policial é de pessoa homônima, assim, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, esclarecendo os pontos controvertidos dos antecedentes criminais juntados por engando e comprovando que ele é primário, universitário, possui ocupação lícita (motorista de aplicativo) e residência fixa, contudo, a autoridade impetrada indeferiu o pedido, mesmo tendo o representante do Ministério Público se manifestado favorável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Pelo exposto, a defesa afirma que não há nos autos nenhum elemento que demonstre que o paciente solto irá frustrar a aplicação da lei penal ou pôr em risco a ordem pública, e reque a concessão de liminar, com a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por outras medidas cautelares, com a consequente expedição do alvará de soltura em seu favor, pugnando ao final, pela concessão da ordem em definitivo.

Diante de meu afastamento regulamentar, os autos foram distribuídos a relatoria do Des. Mairton Marques Carneiro, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, opinando pela

concessão

da ordem. A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A defesa aponta
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar
, eis que não estariam presentes seus requisitos ensejadores. Vejamos:

Conforme se extrai dos autos, o paciente
foi preso em flagrante delito no dia
25/02/2021, em razão do cometimento de crime de roubo, que teria ocorrido neste dia, por volta das 16h00, na Avenida Rômulo Maiorana, Bairro do Marco, nesta cidade, em que este

em concurso com outros dois sujeitos não identificados, mediante grave ameaça produzida com uso de arma de fogo, tipo pistola, calibre .40, subtraiu os pertences das vítimas: um aparelho celular Motorola Moto G 8 Plus das vítimas L. R. P. F. da S. e um celular Motorola Moto G 8 Play, bem como, R$ 1.000,00 (um mil reais) em espécie de D. da S. M.

Em seguida, de posse dos pertences ao norte especificados, os meliantes

fugiram em direção à Avenida Duque de Caxias, porém, a Polícia Militar foi acionada via CIOP e, minutos depois, localizou o carro na Travessa Enéas Pinheiro, esquina com a Travessa Visconde de Inhaúma, Bairro da Pedreira, onde havia colidido com outro veículo, antes de prender o paciente, o qual se encontrava no interior do automóvel e foi reconhecido pelas vítimas como o assaltante.

A defesa aponta na impetração que o fato do paciente não ostentar antecedentes criminais (eis que fora por engano inserido ficha de antecedentes de pessoa homônima aos autos) e também em razão do produto do roubo não ter sido encontrado no momento do flagrante, são motivos suficientes para ensejar sua liberdade provisória, eis que o mesmo ostenta condições pessoais favoráveis.

A decisão que converteu a prisão flagrante em preventiva por parte da autoridade demandada, se deu sob os seguintes argumento

foi ratificada pelo Juízo monocrático, tendo este analisado todas estas questões apresentadas pela defesa e mantido a constrição do paciente de forma preventiva por razões diversas a estas, conforme delineado na decisão que passo a transcrever:

[...]
(...) Em análise do que consta dos autos de flagrante, observa-se que há prova da existência do crime, materializada nos depoimentos prestados perante a autoridade policial e no auto de apresentação e apreensão (art. 312,
caput,
do CPP). Há, também, indícios de que o conduzido seja o autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois, segundo os autos, foi ele encontrado pelos policiais logo após a prática do crime de roubo majorado, ainda de posse do carro utilizado no assalto e do aparelho de celular da vítima, sendo, inclusive, reconhecido por esta (art. 312,
caput,
do CPP). Da certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, verifica-se que o flagrado já responde a outros procedimentos em virtude da prática do mesmo crime – roubo majorado, o que demonstra que ele faz deste tipo de delito seu meio de vida e que não pretende se submeter às determinações desta justiça, vez que, mesmo estando em liberdade pelas outras ações nas quais é réu, voltou a delinquir, demonstrando ser contumaz na prática delitiva. Caracterizada, portanto, sua periculosidade. Devidamente demonstrada, portanto, a necessidade de permanência do flagranteado no cárcere para a garantia da ordem pública, a custódia cautelar preventiva deve ser decretada. Destarte, de conformidade com o artigo 310, inciso II, e no artigo 312, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO do flagranteado DEIVISON FARIAS SILVA, nascido em 13/02/1997, filho de Maria da Luz Miranda Farias, EM CUSTÓDIA CAUTELAR PREVENTIVA. [...]

Verifica-se pelo despacho supra, que autoridade demandada decretou a prisão preventiva do paciente, justificando o fato de possuir antecedentes criminais e do aparelho celular da vítima ter sido encontrado em seu poder.

Todavia, conforme restou esclarecido e provado pela impetrante, a certidão de antecedentes criminais referida pela autoridade impetrada é de pessoa homônima ao paciente, pois seu nome é DEIVISON FARAS SILVA, filho de MARIA DA LUZ MIRANDA FARIAS, e não DEIVYSON FARIAS DA SILVA, filho de Dilena Farias da Silva.

No mais, foi juntado pela impetrante uma nota fiscal e uma declaração (Ids. 4677617), que comprovam que o aparelho celular, marca Motorola IMEI 351635116664630 e 351635116664648, constante do Auto de Apresentação e apreensão de objeto (ID.4762399), pertence ao paciente e não a vítima.

Por outro lado, não se verifica tratar-se de paciente com maus antecedentes, eis que demonstrou apresentar condições pessoais favoráveis, eis que possui residência fixa, ocupação lícita e domicílio no distrito da culpa, sendo estudante universitário, não se demonstra perigoso para convívio à sociedade e não responde a outros processos criminais.

É importante observar que, em obediência ao princípio constitucional da presunção de inocência, a prisão cautelar se apresenta como medida exceção e deve vir assentada em elementos que demonstrem a sua efetiva imprescindibilidade no contexto em que praticada a infração, especialmente com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que prevê a prisão como última medida para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, conforme determina o artigo 282, § 6º do CPP
a prisão preventiva somente será determinada, quando não for possível a aplicação de outra medida cautelar.

Logo, diante da excepcionalidade da prisão e das especiais
condições
favoráveis do paciente, entendo possível o deferimento do pedido quanto a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a serem aplicadas a critério do magistrado de 1º grau, excetuadas, desde logo, a fiança e a tornozeleira eletrônica.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, revogo a prisão preventiva, expeça-se o competente Alvará de Soltura, em favor do paciente, desde que por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 04/05/2021